Tribunal: TJPA
Processo: 0815609-23.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0815609-23.2023.8.14.0000

REQUERENTE: RAIMUNDA DEISIANE MARQUES FRANCA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO:

REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº:
0815609-23.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: Juízos da 10ª Vara Criminal de Belém e 1ª Vara Criminal de Icoaraci

REQUERENTE:
RAIMUNDA DEISIANE MARQUES FRANÇA
(Adv. Renan Daniel Trindade dos Santos

– OAB/PA nº 24.417)

REQUERIDA: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Cláudio Bezerra de Melo

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

REVISÃO CRIMINAL
– recorrente condenado por delitos de roubo majorado por uso de arma e concurso de agentes em três ações penais distintas (0000189-20.2005.8.14.0201, 0001859-75.2005.8.14.0401 e 0002715-46.2005.814.0401) –
PRELIMINAR: 1)
NULIDADE DA CONDENAÇÃO NOS AUTOS Nº 0002715-46.2005.814.0401 POR INSUFICIÊNCIA OU AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA – REJEITADA – defesa técnica devidamente exercida na ação penal, não justificando a concessão do pleito revisional em razão de mera insatisfação com a estratégia de defesa adotada à época -
2)
NULIDADE DOS PROCESSOS Nº 0000189-20.2005.8.14.0201 E Nº 0001859-75.2005.8.14.0401 POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE FILMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA REFERIDAS POR TESTEMUNHAS DURANTE A INSTRUÇÃO – REJEITADA – inexistente no pleito revisional alegação de que a produção de provas tenha sido cerceada nos referidos

processos, sendo patente que a produção de provas é matéria que deve ser pleiteada pela defesa no curso da instrução, não podendo justificar a concessão do pedido revisional quando ausente qualquer elemento novo para infirmar as provas produzidas no curso da instrução, consideradas suficientes para fundamentar a condenação -
MÉRITO: 3
) RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE AS INFRAÇÕES PRATICADAS NAS AÇÕES PENAIS 0000189-20.2005.8.14.0201, 0001859-75.2005.8.14.0401 E 0002715-46.2005.814.0401, COM APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/5 (UM QUINTO) – NÃO CONHECIMENTO - A pretensão defensiva em ver reconhecida a continuidade delitiva entre ações penais diversas transitadas em julgado, além de objetivar o mero reexame de fatos e provas, inviável em sede revisional, deve ser formulada perante o juízo da Execução Penal, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP –
4)
REDUÇÃO DA PENA BASE PELA REAPRECIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E APLICAÇÃO DO FATOR DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA – PARCIAL PROVIMENTO – Constatada a exasperação da pena a partir de fundamentos inidôneos, mostra-se possível o conhecimento do pedido revisional para reapreciar os fundamentos expostos para individualização das penas, contudo sem aplicação do fator de 1/6 para cada circunstância negativamente valorada, uma vez que, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inexiste correspondência necessária entre a expressividade numérica de circunstâncias judiciais desfavoráveis e o consequente incremento da pena-base.
In casu,
constata-se que houve exasperação da pena base sob fundamentação inidônea nos processos
nº 0000189-20.2005.8.14.0201 e nº 0002715-46.2005.814.0401
, impondo-se o redimensionamento das penas nos referidos autos –
REVISÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDA PARA REDIMENSIONAR AS SANÇÕES APLICADAS À REVISIONANTE NOS PROCESSOS Nº 0000189-20.2005.8.14.0201 E Nº 0002715-46.2005.814.0401
– DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
conhecer parcialmente a revisão criminal e, na parte conhecida, lhe dar parcial provimento para redimensionar as sanções aplicadas à Revisionante nos processos nº 0000189-20.2005.8.14.0201 e nº 0002715-46.2005.814.0401,
nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data da assinatura digital.

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal, proposta por RAIMUNDA DEISIANE MARQUES FRANCA, fundamentada no artigo 621, I, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição das sentenças transitadas em julgado nos processos criminais nº 0002715-46.2005.814.0401, 0001859-75.2005.8.14.0401 e 0000189-20.2005.814.0201.

Em suas razões, a defesa alega, preliminarmente, a nulidade do processo nº 0002715-46.2005.814.0401, em razão de insuficiência ou ausência de defesa técnica. Alega, ainda como preliminar, a nulidade dos processos nº 0000189-20.2005.8.14.0201 e nº 0001859-75.2005.8.14.0401 por cerceamento de defesa em razão da ausência de filmagens de câmeras de segurança referidas por testemunhas durante a instrução.

No mérito, pugna ainda pela reapreciação das provas para reconhecimento da continuidade delitiva entre as infrações apuradas nas três ações penais com aplicação da fração de aumento de 1/5 (um quinto) e, subsidiariamente, pela redução da pena base pela reapreciação das circunstâncias judiciais em relação as três condenações, com aplicação do fator de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa.

Após indeferido o pedido de liminar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento parcial e pela procedência parcial da revisão, recomendando apenas a revisão das penas-base.

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamentos em Plenário presencial, em razão do pedido de sustentação oral.

VOTO

De plano, verifico que os pleitos veiculados no presente feito revisional
somente podem ser parcialmente conhecidos
, uma vez que
não pode ser conhecido na via revisional o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre as infrações praticadas nas ações penais 0000189-20.2005.8.14.0201, 0001859-75.2005.8.14.0401 e 0002715-46.2005.814.0401
, sendo necessário ressaltar que a pretensão defensiva em ver reconhecida a continuidade delitiva entre ações penais diversas transitadas em julgado, além de
objetivar o mero reexame de fatos e provas constantes nos referido autos
,
inviável em sede revisional
,
deve ser formulada perante o juízo da Execução Penal
, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS ATACADOS.
REVISÃO CRIMINAL. HIPÓTESE NÃO ABRANGIDA PELO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE AÇÕES DIVERSAS TRANSITADAS EM JULGADO. PLEITO QUE DEVE SER FORMULADO NO JUÍZO PRÓPRIO
. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. 1. O acolhimento de pretensão revisional, na esfera criminal, há de ser excepcional, pois o que se pretende é alterar a coisa julgada. Assim, eventual contradição ao texto da lei e à evidência dos autos deve exsurgir cristalina nos autos, sem a necessidade de interpretação duvidosa ou análise puramente subjetiva das provas. (in Código de Processo Penal Comentado - 18ª edição, pág. 1446) 2. Na hipótese, o Tribunal a quo não conheceu da revisão criminal ao argumento de que compete ao juízo das execuções decidir sobre a soma ou unificação das penas, de modo que o exame das condutas criminosas para que se reconheça a ficção jurídica caberá àquele juízo. Afirmou, ainda, que as sentenças e os votos proferidos trataram do instituto da continuidade delitiva entre os fatos descritos na denúncia, não entre ações diversas, de comarcas diferentes, como pretende na revisão criminal. 3. A
pretensão defensiva em ver reconhecida a continuidade delitiva entre ações penais diversas transitadas em julgado, além de objetivar o mero reexame de fatos e provas, inviável em sede de recurso especial, a teor da Súm. n. 7/STJ, deve ser formulada perante o juízo próprio, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 1848757 GO 2021/0070293-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 18/05/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021)

Outrossim, quanto aos demais pleitos constantes no presente feito revisional,
devem ser conhecidos e

parcialmente providos
, senão vejamos:

Quanto ao pleito
preliminar
de declaração de
nulidade do processo
nº 0002715-46.2005.814.0401, em razão de
insuficiência/ausência de defesa técnica,
deve ser
REJEITADO
, uma vez que, compulsando os referidos autos, constata-se que
a defesa técnica foi devidamente exercida na ação penal
, não justificando a concessão do pleito revisional em razão de
mera insatisfação no novel causídico com a estratégia de defesa adotada pelo patrono à época
, não se constatado, na hipótese, agir desidioso na atuação do defensor, bem como prova do prejuízo concreto, mostrando-se descabida a pretensão anulatória.

Cumpre enfatizar, ainda, que, conforme enunciado da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só acarreta a anulação do processo quando demonstrado o prejuízo, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
, ônus do qual a Revisionanda não se desincumbiu.

Outrossim, pleiteou ainda em sede
preliminar
a
nulidade
dos processos nº 0000189-20.2005.8.14.0201 e nº 0001859-75.2005.8.14.0401 por
cerceamento de defesa
em razão da
ausência de filmagens de câmeras de segurança
referidas por testemunhas durante a instrução, o que
NÃO MERECE ACOLHIMENTO
, uma vez que
inexistente no pleito revisional alegação de que a produção de provas tenha sido cerceada nos referidos

processos
, sendo patente que a produção de provas é matéria que deve ser pleiteada pela defesa no curso da instrução,
não podendo justificar a concessão do pedido revisional quando
ausente qualquer elemento novo
para infirmar as provas produzidas no curso da instrução
, consideradas suficientes para fundamentar a condenação.

Subsidiariamente, pleiteou a
redução da pena base pela reapreciação das circunstâncias judiciais em relação as três condenações,

com aplicação do fator de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa,
o que constato que
merece parcial provimento
, senão vejamos:

De plano, aponto que se revela
possível, em sede revisional, a reapreciação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP para reforma de fundamentação que ser revele contrária ao texto expresso da lei
, a vista dos princípios de razoabilidade e proporcionalidade que pautam a individualização da pena.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO. CABIMENTO
. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "
A pena fixada sem fundamentação adequada constitui ilegalidade, pois sujeita o acusado ao cumprimento de sanção superior à devida, sendo cabível a revisão criminal, nesse caso, amparada no art. 621, I, do Código de Processo Penal
. Por isso, não há falar em ausência de amparo legal para a propositura da revisão criminal" (AgRg no REsp 1.587.184/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/6/2016, DJe 1/8/2016). 2. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 693884 PR 2015/0095628-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/03/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2018)

Contudo, não merece provimento o pedido de aplicação do fator de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente
, uma vez que a dosimetria da pena não se subordina à observância de rígidos esquemas ou regras aritméticas, sendo assegurado ao competente órgão julgador certa discricionariedade no dimensionamento da resposta penal,
inexistindo correspondência necessária entre a expressividade numérica de circunstâncias judiciais desfavoráveis e o consequente incremento da pena-base.

Nesse sentido, colaciono precedente do STF:

REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA PENAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO TAXATIVAS. PRETENSÃO DE REAVALIAÇÃO DE ASPECTOS DISCRICIONÁRIOS DA DOSIMETRIA DA PENA. EVENTUAL CONTROVÉRSIA RAZOÁVEL ACERCA DA VALORAÇÃO DE PROVAS E/OU DO DIREITO. INADEQUAÇÃO DA MEDIDA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. Preliminarmente, o Tribunal Pleno, por maioria, rejeitou questão de ordem suscitada no que toca à eventual incompatibilidade, no caso concreto, de que o Relator do acórdão impugnado, proferido na Ação Penal 935/AM, funcione, nestes autos, como Revisor. 2. A revisão criminal, instrumento processual posto à disposição do condenado, tem como finalidade precípua conciliar, de um lado, a exigência de juridicidade da prestação jurisdicional e, de outro, a necessária segurança jurídica decorrente dos pronunciamentos emanados do Estado-Juiz, mediante observância de hipóteses de cabimento taxativamente previstas no ordenamento jurídico e que traduzam situações efetivamente graves que, em tese, possam autorizar a excepcional desconstituição da coisa julgada material. 3. Assim, a revisão criminal, que não tem feitio recursal, não se presta a, fora de sua destinação normativa, submeter a matéria subjacente ao crivo do Tribunal Pleno por razões derivadas exclusivamente do inconformismo defensivo ou de razões afetas ao suposto desacerto da razoável valoração da prova e/ou do direito. 4. No caso específico de ações penais originárias de competência de órgão fracionário desta Suprema Corte, a medida revisional também não funciona como ferramenta processual apta a inaugurar a jurisdição do colegiado maior como forma de contornar o não preenchimento dos requisitos impostos pela jurisprudência do STF ao cabimento dos embargos infringentes. 5.
Segundo a firme jurisprudência desta Suprema Corte, a dosimetria da pena não se subordina à observância de rígidos esquemas ou regras aritméticas, assegurando-se ao competente órgão julgador certa discricionariedade no dimensionamento da resposta penal. Também inexiste correspondência necessária entre a expressividade numérica de circunstâncias judiciais desfavoráveis e o consequente incremento da pena-base
. 6. Não configura ilegalidade o ato jurisdicional que condiciona a configuração de arrependimento posterior, previsto no art. 16 do Código Penal, à concomitante demonstração da voluntariedade e pessoalidade da reparação do dano. 7. O título condenatório que acolhe interpretação possível e razoável em prejuízo do acusado não consubstancia vulneração a texto expresso de lei, sendo que a solução de controvérsias ponderadas acerca da interpretação de normas jurídicas não se insere no escopo taxativo de abertura da via revisional. 8. Hipótese concreta em que a dosimetria da pena, embora contrarie os interesses do postulante, não desvela mácula sob a perspectiva da legalidade, cingindo-se a irresignação defensiva ao campo do acerto ou desacerto na fixação da censura penal, espacialidade que conta com discricionariedade judicial insuscetível de reexame em sede de revisão criminal. 9. Revisão criminal não conhecida.

(STF - RvC: 5475 AM - AMAZONAS 0081195-88.2018.1.00.0000, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 06/11/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-089 15-04-2020)

Feitas tais considerações, passo a analisar os fundamentos apresentados para as penas cominadas nas referidas condenações
, nas quais constata-se alguns equívocos dos magistrados sentenciantes na apreciação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, ensejando o redimensionamento das sanções cominadas nos seguintes termos:

1.

PROCESSO Nº 0000189-20.2005.8.14.0201:

Na ação penal nº
0000189-20.2005.8.14.0201,
a dosimetria da sanção, incialmente realizada na sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci foi
reformada no julgamento do apelo pela 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA
, sob a relatoria da DESA. DIRACY NUNES ALVES, tendo transitado em julgado no Acórdão nº 96.738, publicado no Diário da Justiça de 26/04/2011, nos seguintes termos:

“A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB merece ser revista. Passo a analisar cada uma com a devida atenção:

1.1

DA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO
CPB

A)

Culpabilidade.

A culpabilidade que deve ser ponderada nesta oportunidade é a em sentido amplo, pois a restrita serviu de base para a própria configuração da condenação. Sobre a questão o professor Guilherme de Souza Nucci ensina que a culpabilidade exige que o juiz avalie a censura que o crime merece, complementando este entendimento Fernando Capez considera que ela seria o juízo de reprovação exercido sobre o autor de um fato típico e ilícito.

No

caso

dos

autos

verifica-se

que

a

conduta

da

recorrente

deve

ser

considerada

grave

porque agiu dolosamente, sem qualquer justa razão que o impelisse para a prática criminosa, sendo assim claro que a culpabilidade deve ser considerada desfavorável.

B)

Antecedentes.

Os antecedentes são todos os fatos da vida pregressa do agente, bons ou maus, é tudo que

ele

fez

antes

da

prática

do

crime,

com

a

nova

legislação

passou

a significar, na verdade, apenas o anterior envolvimento em inquéritos policiais e processos
criminais.

Questão doutrinária e jurisprudencial digna de nota é a discussão acerca do que deve ser considerado

como

mal

antecedente,

principalmente

o

fato

de

responder

a

inquéritos

policiais e processos crime em andamento, sem o trânsito em julgado.

Esta circunstância judicial quando interpretada no caso concreto leva a duas teorias: A primeira que considera tudo o que consta na folha de antecedentes do réu, sem qualquer distinção

e

a

segunda

que

considera

apenas

as

condenações

com

trânsito

em

julgado.

Entendo como o professor Guilherme de Souza Nucci, que leciona nos seguintes termos: Cremos acertada a segunda corrente para fim de fixação da pena, pois não se devem levar

em conta inquéritos arquivados, processos com absolvição ou em andamento, entre outros

fatores

transitórios

ou

concluídos

positivamente

para

o

réu,

como

causa

de

majoração

da reprimenda. Se o acusado foi absolvido, como pode gerar essa absolvição o aumento de sua pena num processo futuro?

Esta posição tem arrimo em julgado do Excelso STF,
vejamos:

(...) A MERA EXISTÊNCIA DE INVESTIGAÇÕES POLICIAIS (OU DE PROCESSOS
PENAIS
EM
ANDAMENTO)
NÃO
BASTA,
SÓ POR SI, PARA
JUSTIFICAR
O RECONHECIMENTO

DE

QUE

O

RÉU

NÃO

POSSUI

BONS

ANTECEDENTES.

-

A

só
existência de inquéritos policiais ou de processos penais, quer em andamento, quer arquivados, desde que ausente condenação penal irrecorrível - além de não permitir que,

com base neles, se formule qualquer juízo de maus antecedentes -, também não pode autorizar, na dosimetria da pena, o agravamento do "status poenalis" do réu, nem dar suporte legitimador à privação cautelar da liberdade do indiciado ou do acusado, sob pena de transgressão ao postulado constitucional da não-culpabilidade, inscrito no art. 5º, inciso LVII,

da

Lei

Fundamental

da

República.

(HC 84687, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 26/10/2004, DJ

27-10-2006

PP-00063

EMENT

VOL-02253-02

PP-00279

RTJ

VOL-00202-02

PP-00682 LEXSTF v. 29, n. 337, 2007, p. 333-346)

No caso dos autos a recorrente apesar de ter respondido processos criminais anteriores é primária

e,

portanto,

merece

ter

esta

circunstância

judicial

ser-lhe

considerada

favorável. C e D) Conduta social e personalidade. Segundo Capez e Nucci a conduta social deve ser analisada contemplando uma realidade mais ampla do que os antecedentes criminais, pois investiga o papel do réu em suas relações com a comunidade, em seu contexto familiar, laboral, escolar, etc.

A personalidade, segundo os mesmos doutrinadores, trata-se do conjunto de caracteres exclusivos de uma pessoa, parte herdada, parte adquirida. É a índole do agente, seu perfil psicológico e moral. A intensificação acentuada da violência, a brutalidade incomum, a ausência de sentimento humanitário, a inexistência de arrependimento ou sensação de culpa são indicadores de má personalidade.

Estas circunstâncias são baseadas em conceitos que extrapolam a seara do conhecimento jurídico, sendo necessário para a sua definição estudos de outras áreas do conhecimento humano, tais como a psicologia, antropologia, psiquiatria, assistência social, o que não ocorreu no caso em tela. Além disso, não apresenta o réu os indicadores claros de má
personalidade.

Portanto, não havendo cabalmente qualquer demonstração em contrário devem estas duas circunstâncias ser consideradas favoráveis à ré.

E)

Motivos do
crime.

Para Capez os motivos do crime são os precedentes psicológicos propulsores da conduta. Nucci acentua que todo crime tem um motivo, que pode ser mais ou menos nobre, mais ou menos repugnante, cabendo ao juiz a devida avaliação.

No caso dos autos, é evidente que o que levou a ocorrência do crime foi o intuito da ré em obter lucro fácil a partir da subtração de bens alheios. Este fator que não deve ser
incentivado, pois contrário à paz social, de modo que a motivação do crime é completamente

desfavorável

à

apelante.

F)

Circunstâncias do
Crime.

Segundo Nucci, elas são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito. Podem ser legais ou judiciais. As primeiras ocorrem quando expressamente presentes na lei (as agravantes e atenuantes) e as segundas decorrem da previsão

genérica,

devendo

ser

formadas

pela

análise

e

discernimento

do

juiz.

Leciona Capez que as circunstâncias podem dizer respeito, por exemplo, à duração do

tempo do delito, que pode demonstrar maior determinação do criminoso, ao local do crime, que pode indicar maior periculosidade do agente; à atitude de frieza, insensibilidade do agente

durante

ou

após

a

prática

da

conduta

criminosa.

No caso em análise o crime ocorreu de forma rápida, em comércio da vítima contra mais de uma

vítima,

bem

como

logo

após

o

ocorrido

teve

a

apelante

empreendido

fuga,

de

modo

que não há como não considerar este aspecto desfavorável ao réu.

G)

Conseqüências do
crime.

Para Nucci elas constituem o mal causado pelo crime, transcendendo o resultado típico. Capez anota que dizem respeito à extensão do dano produzido pelo delito, desde que não constituam circunstâncias legais. Embora todos os crimes praticados com violência causem repulsa, alguns trazem conseqüências particularmente danosas enquanto que outros já

trazem no tipo penal a aplicação de pena correspondente à citada violência. Exemplo de conseqüência danosa exarcebada é dado por Nucci quando o assassino mata a esposa na frente dos próprios filhos em contraposição ao fato do homicídio gerar órfãos e viúvas, pois este fato inerente ao tipo penal de homicídio.

No caso dos autos não há conseqüências tão graves que possam extrapolar a própria dor contemplada no tipo penal. O uso de arma e a perda de parte da res furtiva já estão devidamente valorados pela aplicação da qualificação ao tipo penal, de modo que deve ser evitado o bis in idem. Portanto, deve ser considerada a circunstância como favorável ao
apelante.

H)

Comportamento da
vítima.

Este aspecto é relevante porque, segundo nos ensina Capez, apesar de inexistir no processo penal compensação de culpas, se a vítima contribuiu para a ocorrência do crime tal circunstância

deve

ser

levada

em

consideração,

abrandando-se

a

apenação

do

agente.

No caso do processo em tela as vítimas em absolutamente nada contribuíram para o crime.

Portanto, essa circunstância merece ser considerada
desfavorável.

1.2

- DA FIXAÇÃO DA PENA-
BASE

1.3

Devidamente analisadas as circunstâncias judiciais constata-se que 4 (quatro) são favoráveis e 4 (quatro) desfavoráveis. Verificando que a pena in abstrato para o crime previsto no art. 157 do CPB é de no mínimo 04 (quatro) e no máximo 10 (dez) anos de reclusão, verifico

que a pena-base determinada pelo Juízo monocrático foi exacerbada, de modo que utilizando-me dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fixo em 05 (cinco)

anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

In casu, a análise das circunstâncias judiciais impediu que a pena-base fosse fixada no mínimo

legal,

bem

como

não

autorizaria

estabelecimento

em

seu

mais

alto

patamar.

1.3 – DA 2ª E 3ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA

Fixada pena-base deve ainda a sentença aplicar a metodologia exposta no art. 68 do CPB,
in verbis
:

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Segundo a letra da lei, após a fixação da pena-base deve-se passar a analisar as circunstâncias atenuantes. Ausente qualquer circunstância atenuante ou agravante deve ser mantida a pena até o momento aplicada.

Posteriormente, inaugurando a terceira fase dosimétrica, verifica-se que não há causas de diminuição de pena, mas presente causa de aumento relativa à qualificação do crime de roubo, prevista nos incisos I e II, do §2º do art. 157 do CPB, de modo que deve ser somado ao mínimo legal 1/3 (um terço) sobre a pena, sendo, portanto, majorada para
06 (seis) anos e oito meses de reclusão e 106 (cento e seis) dias-multa
.

Também encontra-se presente a causa de aumento de pena prevista no art. 70 do CPB, em razão do concurso formal de crimes, todos da mesma natureza, permitindo o aumento da pena de 1/6 até metade, senão vejamos:

Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior

No caso em tela o Juízo monocrático estabeleceu aumento de pena em 1/3 por vislumbrar nos autos a ocorrência de dois crimes idênticos, contudo este patamar é muito elevado, já que se trata de apenas dois patrimônios violados.

Neste sentido, havendo dois crimes deve ser aplicado o aumento de pena no mínimo de1/6 (um sexto).

Neste sentido há jurisprudência:

PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CP. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXASPERAÇÃO NÃO JUSTIFICADA. CONCURSO FORMAL. PERCENTUAL DE AUMENTO. NÚMERO DE DELITOS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA.

I - A pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima). Dessa maneira, considerações genéricas, abstrações ou dados integrantes da própria conduta tipificada não podem supedanear a elevação da reprimenda (Precedentes do STF e STJ).

II - In casu, verifica-se que o v. acórdão apresenta em sua fundamentação incerteza denotativa e vagueza, carecendo, na fixação da resposta penal, de fundamentação objetiva imprescindível. Não existe argumento suficiente a justificar, no caso concreto, a fixação da pena-base acima do mínimo legal previsto em abstrato, pois, a falta de recomposição integral do patrimônio das vítimas, - comprometido pela consumação do delito, não pode ser valorada negativamente, por se tratar de aspecto subsumido ao próprio tipo penal (Precedente).

III - O percentual de aumento decorrente do concurso formal de crimes (art. 70 do CP) deve ser aferido em razão do numero de delitos praticados, e não à luz do art. 59 do CP (Precedentes). No caso, sendo duas as vítimas, o percentual deve ser fixado no mínimo legal.

V - A circunstância agravante da reincidência, como preponderante, deve prevalecer sobre a atenuante da confissão espontânea, a teor do art. 67 do Código Penal (Precedentes).

Ordem parcialmente concedida.

(HC 136.568/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2009, DJe 13/10/2009)

Deste modo, deve ser aumentada a pena em 1/6 (um sexto), passando para
07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 123 (cento e vinte e três) dias-multa
, a qual deve ser tornada definitiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença condenatória prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Penal Distrital de Icoaraci, para modificar a dosimetria da pena para
07 (sete) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 123 (cento e vinte e três) dias-multa,
conforme fundamentação.

Tem-se, portanto, que, na referida ação penal nº
0000189-20.2005.8.14.0201
, a análise das circunstâncias judiciais do art.59 do CP que ensejou em sede de apelação o redimensionamento da pena base para
05 (cinco)

anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa
deu-se em razão da valoração negativa dos vetores
culpabilidade
(“
porque agiu dolosamente, sem qualquer justa razão que o impelisse para a prática criminosa”
),
motivos do crime
(“
o intuito da ré em obter lucro fácil a partir da subtração de bens alheios
”),
circunstâncias do delito
(“
o crime ocorreu de forma rápida, em comércio da vítima contra mais de uma

vítima,

bem

como

logo

após

o

ocorrido

teve

a

apelante

empreendido

fuga
”) e
comportamento da vítima
(“
as vítimas em absolutamente nada contribuíram para o crime
”).

A vista dos referidos fundamentos, constata-se que se revelam
inidôneas as justificativas utilizadas para valoração negativa da culpabilidade
do agente, pois baseada unicamente no caráter doloso da conduta,
dos motivos do crime
, uma vez que a busca de lucro fácil é motivação inerente aos delitos patrimoniais,
comportamento da vítima
, que não pode ser considerado desfavorável ao réu, consoante entendimento consolidado na súmula 18 deste TJEPA, e
circunstâncias do delito
, uma vez que a pluralidade de vítimas encontra-se valorada pelo reconhecimento do concurso formal de infrações, não podendo ser invocada para justificar a exasperação da pena base sem incidir em vedado bis in idem.

Portanto, afastada a valoração negativa das referidas circunstâncias, uma vez que sob fundamentos contrários ao texto legal,
deve a pena base ser redimensionada para o mínimo legal
, inexistindo qualquer mácula nas fases sequentes da dosimetria, nas quais foram reconhecidas as majorantes de concurso de agentes e uso de arma, na fração legal mínima de 1/3 (um terço) e o concurso formal de delitos, na fração mínima de 1/6 (um sexto),
devendo ser redimensionada a pena final da Revisionante no processo nº 0000189-20.2005.8.14.0201 para 06 (seis)_anos,

02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial semiaberto, e

15 dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do crime.

2.

PROCESSO Nº 0001859-75.2005.8.14.0401:

Na ação penal nº
0001859-75.2005.8.14.0401,
a dosimetria da sanção realizada na sentença condenatória proferida pela 8ª VARA CRIMINAL DE BELEM foi integralmente mantida no Acórdão nº 110.428, publicado no Diário da Justiça de 06/08/2012, no julgamento do apelo pela 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, sob a relatoria do JUIZ CONVOCADO ALTEMAR DA SILVA PAES, tendo transitado no em julgado , nos seguintes termos:

Passo à dosimetria da pena:

A ré é primária; sua conduta social revela-se alheia às normas morais e sociais; possui ela personalidade que demonstra menosprezo ao patrimônio e ao cidadão; sua culpabilidade resta demonstrada e é de médio grau; as circunstâncias lhe apresentam extremamente desfavoráveis; injustificável a prática do ato ilícito; conseqüências danosas para a vítima, pois a ação ilícita acarretou infortúnio patrimonial e psicológico, não tendo contribuído para a prática do delito, pelo que
fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 06(seis) meses de reclusão. Ausentes agravantes, atenuantes, causas de diminuição da pena, incidindo, entretanto, as qualificadoras do uso de arma e concurso de pessoas, elevo a pena em 1/3, ficando esta, concreta e definitiva, em 06(seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semi-aberto em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, de conformidade com o artigo 33, § 2º, alínea “b” do Código Penal. Condeno ainda a ré a 60 (sessenta) dias multa, correspondendo o dia multa a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Da leitura do
extrato da sentença
, constata-se que a análise das circunstâncias judiciais do art.59 do CP que ensejou a fixação da pena base em
04 (quatro)

anos e 06 (seis) meses de reclusão
deu-se em razão da valoração negativa dos vetores
conduta social
(“
alheia às normas morais e sociais
”),
personalidade
(“
demonstra menosprezo ao patrimônio e ao cidadão
”),
culpabilidade
(“
resta demonstrada e é de médio grau
”),
circunstâncias da prática do delito
(“
lhe apresentam extremamente desfavoráveis
”),
motivação do crime
(“
injustificável a prática do ato ilícito
”) e
consequências do crime
(“
danosas para a vítima, pois a ação ilícita acarretou infortúnio patrimonial e psicológico
”).

A vista dos referidos fundamentos, constata-se que se revelam
inidôneas as justificativas utilizadas para valoração negativa da culpabilidade

do agente
,

dos motivos do crime
,
conduta social e personalidade
, uma vez que valoradas sem apresentação de elementos concretos para sua negativação,
remanescendo como cirucnstância desfavorável apenas as
consequências do crime
,
uma vez que, em que pese o dano patrimonial ser inerente ao delito de roubo, o dano psicológico ultrapassa as consequências ínsitas ao tipo penal, justificando a elevação da pena base acima do patamar mínimo, razão pela qual
mostra-se adequada e proporcional a pena base aplicada no caso
, fixada apenas um pouco acima do mínimo legal, arbitrada em
04 (quatro)

anos e 06 (seis) meses de reclusão
não havendo motivação para seu redimensionamento, inexistindo qualquer mácula nas fases sequentes da dosimetria, nas quais foram reconhecidas as majorantes de concurso de agentes e uso de arma, na fração legal mínima de 1/3 (um terço),
devendo ser mantida a condenação à pena final

06(seis) anos de reclusão
e
60 (sessenta) dias-multa
transitada em julgado nos autos nº 0001859-75.2005.8.14.0401
.

3.

PROCESSO Nº 0002715-46.2005.814.0401:

Na ação penal nº
0002715-46.2005.814.0401,
a dosimetria da sanção realizada na sentença condenatória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém

foi integralmente mantida no Acórdão nº 110.419 publicado no D.J.E. de 03/08/2012, por ocasião do julgamento do apelo pela 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, sob a

relatoria do DES. JOÃO JOSÉ DA SILVA MAROJA, tendo transitado em julgado nos seguintes termos:

“Passo a individualização da pena, atendendo as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal Brasileiro.

RAIMUNDA DEISIANE MARQUES FRANÇA
–
Culpabilidade
suficientemente demonstrada pela consciência plena da ilicitude de sua conduta.
Conduta Social:
aparenta-se normal.
Personalidade:
poucos elementos foram coletados a respeito.
Motivos do Crime:
Intenção de obter lucro fácil.
As Circunstâncias:
agiu de maneira audaciosa e premeditada aproveitando-se da situação indefesa das vítimas
Conseqüências:
São desfavoráveis ao réu uma vez que a
res furtiva
não foi recuperada de forma integral.
Comportamento da vítima:
A vítima em nenhum momento colaborou com a prática do delito.
Antecedentes:
Ré primária, sem antecedentes criminais.

Situação econômica do réu:
não é boa.

Após a análise das circunstâncias judiciais, constato que preponderam as desfavoráveis e sendo assim, fixo a pena base em 06 (seis) anos de reclusão, acima do mínimo e abaixo do máximo legal e 30 (trinta) dias multa. Não há circunstâncias atenuantes. Não há agravantes a serem consideradas. Não há causa de diminuição de pena. Há causas de aumento, uma vez que o crime foi cometido com o emprego de arma de fogo e em concurso de agentes (art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro). Por isso aumento a pena em 1/3 (um terço), ficando em 08 (oito) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias multa.

Em se aplicando a regra contida no art. 70 do CPB que trata de concurso formal de crimes, tendo em vista que a acusada mediante uma única conduta delitiva subtraiu, mediante o expediente da grave ameaça, objetos de mais de uma vítima, aumento a pena em 1/6, ficando a pena em definitiva em 09 (nove) anos 04 (quatro) meses de reclusão e 50 (cinqüenta) dias multa.

Considerando inexistirem circunstâncias atenuantes, agravantes, bem como causas de diminuição e outras de aumento da pena, torno a mesma de forma concreta e definitiva, em
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa.
”

Da leitura do extrato da sentença, constata-se que a análise das circunstâncias judiciais do art.59 do CP que ensejou a fixação da pena base em
06 (seis)

anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
deu-se em razão da valoração negativa dos vetores
c
ulpabilidade
(“
suficientemente demonstrada pela consciência plena da ilicitude de sua conduta
”),
m
otivos do crime
(“
intenção de obter lucro fácil
”),
circunstâncias do delito
(“
agiu de maneira audaciosa e premeditada aproveitando-se da situação indefesa das vítimas
”) e
consequências do crime
(“
a res furtiva não foi recuperada de forma integral
”).

A vista dos referidos fundamentos, constata-se que se revelam
inidôneas as justificativas utilizadas para valoração negativa da culpabilidade

do agente
,
dos motivos do crime e

consequências do crime,
uma vez que

avaliadas sem apresentação de elementos concretos para justificar sua negativação ou a partir de circunstâncias ínsitas ao tipo penal, razão pela qual deve remanescer unicamente a valoração negativa das
circunstâncias do delito,
uma vez que a audácia e premeditação durante a prática delitiva constituem elementos que ultrapassam o desvalor do tipo panal e se mostram idôneos para exasperação da pena.

Portanto, afastada a valoração negativa das circunstâncias
culpabilidade

do agente
,
motivos do crime e

consequências do crime
, uma vez que sob fundamentos contrários ao texto legal, permanecendo apenas a valoração desfavorável das
circunstâncias do delito,
deve a pena base ser
redimensionada para patamar mais próximo do mínimo, revelando-se proporcional e adequada a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Nas fases posteriores da individualização da sanção,

inexistindo qualquer mácula a ser reparada, devem ser mantidas as frações aplicadas pelo reconhecimento da forma qualificada do delito em um terço e pelo concurso de infrações em um sexto,
culminando assim na pena final redimensionada nos autos nº 0002715-46.2005.814.0401 para 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicial semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do crime.

Ante o exposto,
conheço parcialmente a presente revisão criminal e, na parte conhecida, lhe dou parcial provimento para redimensionar as sanções aplicadas à Revisionante nos processos nº0000189-20.2005.8.14.0201 e nº 0002715-46.2005.814.0401
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Belém, 23/05/2024